Tribunal: TJES
Processo: 5002667-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002667-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAILA PEREIRA DE FRANCA BETTIM
AGRAVADO: DULCINEIA DE MOURA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002667-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LAILA PEREIRA DE FRANÇA BETTIM

AGRAVADAS: DULCINEIA DE MOURA E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAILA PEREIRA DE FRANÇA BETTIM
contra a r. decisão carreada no id. 2371913 – pág. 44/45 que, nos autos da
“ação de reintegração de posse com pedido liminar”
ajuizada por
DULCINEIA DE MOURA e KARYNE VICTORIA DE MOURA FERNANDES
em seu desfavor,
deferiu a medida liminar de reintegração de posse do imóvel situado à “Avenida Linhares, nº 1041, Praia Grande, Nova Venécia” às autoras.

Nas razões sediadas no id. 2371629, a agravante sustenta, em síntese, que não foi comprovado o alegado esbulho, uma vez que as agravadas se limitaram a comprovar que obtiveram a propriedade do imóvel em inventário que tramitou pelo rito do arrolamento sumário, ao passo que a agravante era companheira do Sr. Luis Antônio, proprietário do imóvel, e residiu com ele no imóvel mais de 05 (cinco) anos, mas foi dolosamente excluída da partilha de bens pelas agravadas.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do
decisum
vergastado.

Em decisão proferida no id. 2381059, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Certificada a inércia da parte agravada no id. 2590425 a qual, posteriormente, apresentou contrarrazões no id. 2629732, sendo estas manifestamente intempestivas.

Embargos de declaração opostos pela agravante no id. 2412963.

Cabível o uso de sustentação oral (art. 937, inciso VIII, CPC).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002667-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LAILA PEREIRA DE FRANÇA BETTIM

AGRAVADAS: DULCINEIA DE MOURA E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAILA PEREIRA DE FRANÇA BETTIM
contra a r. decisão carreada no Id. 2371913 – pág. 44/45 que, nos autos da
“ação de reintegração de posse com pedido liminar”
ajuizada por
DULCINEIA DE MOURA e KARYNE VICTORIA DE MOURA FERNANDES
em seu desfavor,
deferiu a medida liminar de reintegração de posse do imóvel situado à “Avenida Linhares, nº 1041, Praia Grande, Nova Venécia”.

Na origem,
DULCINEIA DE MOURA e KARYNE VICTORIA DE MOURA FERNANDES
ajuizaram a ação

na condição de meeira e herdeira do Sr. Luis Antônio
, alegando, em suma, que a Sra. Dulcineia foi casada com o falecido durante mais de 27 (vinte e sete) anos, e que na constância do matrimônio o casal amealhou patrimônio oriundo de esforço comum, sendo um dos imóveis o objeto da presente ação
.

Acrescentam que são legítimas
possuidoras do bem
, conforme sentença proferida na ação de inventário nº 0000569-87.2021.8.08.0059, e que tomaram ciência de que a ré estaria irregularmente em sua posse, já que mantinha uma relação de concubinato com o falecido e invadiu o imóvel na semana de sua morte.

Ponderam que a desocupação amigável se tornou inviável, já que a ré passou a adotar medidas intimidadoras, tais como a troca de fechaduras, motivos pelos quais
requereram liminarmente a reintegração da posse, sendo o pedido deferido na decisão ora combatida
.

Irresignada, a
agravante interpôs o presente recurso (id. 2371629) sustentando, em síntese,
que em meados de 2015 a Sra. Dulcineia e o falecido se separaram de fato e fizeram a partilha informal do patrimônio, sendo que desde então manteve união estável com o Sr. Antônio Luis e passou a residir no imóvel, enquanto a Sra. Dulcineia também manteve união estável com um terceiro.

Também afirma que com o falecimento do Sr. Antônio Luis, a Sra. Dulcineia se valeu da inexistência de sentença de divórcio e se colocou na qualidade de meeira, ajuizando uma ação inventário pelo rito do arrolamento sumário sem que sequer tivesse conhecimento, excluindo-a dolosamente da partilha de bens.

Aduz, ainda, que ajuizou a ação de reconhecimento de união estável sob o nº 0000731-82.2021.8.08.0059, pleiteando tutela de urgência para garantir o direito real de habitação, mas não teve seu pedido apreciado até o momento, bem como que ajuizou a ação de nº 0000200-59.2022.8.08.0059 pleiteado a nulidade do inventário e a ação de nº 0001054-87.2021.8.08.0059 para inventariar o patrimônio deixado pelo
de cujus
.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do
decisum
vergastado.

Em decisão proferida no id. 2381059, indeferi o efeito suspensivo pretendido, e já adianto não vislumbrar razões para a modificação do entendimento adotado. Explico.

A ação de reintegração de posse se encontra prevista atualmente no art. 560 do CPC/15, o qual dispõe que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor demonstrar, de forma concomitante, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, a saber:

(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, é inegável reconhecer que há uma grande controvérsia acerca da posse exercida no imóvel objeto da lide.

Por um lado, os documentos trazidos pela agravante comprovam que ela efetivamente residia no imóvel quando ajuizada a ação possessória, e que manteve um relacionamento amoroso com o Sr. Luis Antônio nos anos anteriores ao seu falecimento.

Por outro,
as agravadas demonstram que o bem foi adquirido na constância do matrimônio havido entre a Sra. Dulcineia e o Sr. Luis Antônio, e que já foi objeto de partilha nos autos de nº 0000569-87.2021.8.08.0059, no qual restou homologado o termo de partilha amigável formulado por ambas.

Embora
a agravante tenha ajuizado ações para inventariar o patrimônio deixado pelo
de cujus
, para anular a partilha homologada pelas agravadas, e para reconhecer a alegada união estável, inclusive pleiteando tutela de urgência para garantir o direito real de habitação, vejo que todas ainda se encontram em fase embrionária.

Sendo assim, para a pretendida reforma da decisão, seria de sua incumbência demonstrar que manteve com o
de cujus
a alegada união estável, ou que residia no imóvel em data anterior ao óbito, comprovando a posse anterior, o que não foi feito.

Conforme se vê, consta do Boletim Unificado carreado no id. 2371932 – pág. 31/32 que a agravada residia no imóvel, mas sua lavratura ocorreu em junho de 2021 e, portanto, após a morte do Sr. Luis Antônio. Da mesma forma, as contas de energia elétrica em nome da agravante também são posteriores ao falecimento.

O recebimento de um produto pela embargante no ano de 2020, em endereço coincidente com o imóvel, não comprova a habitação.

Ademais, os boletins médicos carreados no id. 2371933 – pág. 1/6, as fotografias trazidas no id. 2371931 – pág. 27/28, a declaração contida no id. 2371932 – pág. 29/30 e o contrato de convênio “cartão de todos” com a inclusão da agravante como dependente do Sr. Luis Antônio (id. 2371931 – pág. 14) não são suficientes para corroborar, em cognição sumária, a efetiva união estável havida entre eles.

Como de curial sabença, uma importante caraterística da união estável é a ausência de formalismos para a sua constituição, de maneira que seu reconhecimento impõe o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 1.723 do Código Civil, que assim preceitua: “
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”.

Tais requisitos, de acordo com a doutrina especializada, desdobram-se em subjetivos e objetivos, sendo apontados como de ordem subjetiva a convivência
more uxorio
e o
affectio maritalis
(ânimo de constituir família), e como de ordem objetiva a notoriedade, a estabilidade ou duração prolongada e a continuidade.

E, ao meu sentir, os documentos acima mencionados não permitem concluir, sem a devida instrução probatória, que estes requisitos foram preenchidos no caso concreto.

Também merece menção que o benefício de pensão por morte pleiteado pela agravada foi indeferido pelo órgão previdenciário exatamente porque não demonstrou, naquele momento, a qualidade de companheira.

Destarte, considerando que as agravadas demonstram a posse prévia do imóvel, bem como a prática do esbulho há menos de um ano e dia, não vejo razão para modificar a conclusão adotada na decisão vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002667-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LAILA PEREIRA DE FRANÇA BETTIM

AGRAVADAS: DULCINEIA DE MOURA E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PELA AUTORA – POSSE PRETÉRITA NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor demonstrar, de forma concomitante, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, a saber: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Para a pretendida reforma da decisão que deferiu a reintegração da posse em favor das autoras, caberia à ré/agravante demonstrar que manteve com o de cujus a alegada união estável, ou que residia no imóvel em data anterior ao óbito, comprovando a posse anterior, o que não foi feito.

3.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
, por unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.